Tribunal: TJMT
Processo: 1013400-46.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1013400-46.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[JULIO CESAR OLIVA VILLALOBO - CPF: 602.049.130-71 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação e do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação apta a demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico
- firmado entre a empresa cedente e o consumidoa -
não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia.

4. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

6. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “
in re ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9.
Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito, em virtude da inscrição indevida sem provas da contratação, e aplicou a Súmula 385, do STJ, em relação ao dano moral, ante a existência de inscrição prévia, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
decido pela procedência em parte
a

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial no valor de R$1.107,06 (mil, cento e sete reais e seis centavos) e determinar a exclusão da inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao crédito.

Decido pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a parte promovida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morai, já que não houve a juntada de documentos que comprovem o suposto negócio jurídico.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.
V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1013400-46.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente: JULIO CESAR OLIVA VILLALOBO

Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Juíza - 2.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 21/09/2021

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias à nobre Relatora, estou abrindo divergência para prover o recurso interposto pelo consumidor, para o fim de condenar a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Isso porque a despeito de comprovada a cessão entre a empresa CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES e a empresa Recorrida, não há provas de que o crédito, objeto da transação, tenha sido legitimamente constituído.

Com efeito, a empresa Recorrida não juntou aos autos o
contrato originário
das dívidas cobradas, documento de que certamente dispõe, ou ao menos deveria dispor, em razão da cessão de crédito. Tal omissão, sem dúvidas, impede a verificação da autenticidade da contratação e fruição dos serviços bancários pelo consumidor, o que se mostra essencial ao caso dos autos, já que a tese da parte Recorrente é de que não realizou a operação original.

O fato de existir um contrato de cessão entre a empresa cedente e a empresa de recuperação de crédito, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas, objeto de transação, são legítimas, podendo, a título de exemplo, terem sido constituídas por um fraudador.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e o consumidor, não demonstram de forma irrefutável a existência e a legitimidade da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.

De igual modo, considerando que se mostra incontroverso que o apontamento realizado pela empresa Recorrida em nome do Recorrente foi indevido, cabível a indenização por dano moral.

Na espécie, verifica-se pelo extrato colacionado à exordial que inexistem inscrições preexistentes em nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, restando inaplicável o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Feitas tais ponderações, passo a análise do arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro

CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo consumidor

JULIO CESAR OLIVA VILLALOBO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
o fim de condenar
empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso (disponibilização da inscrição).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021